Tribunal: TJSP
Processo: 1500763-74.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas agentes penitenciárias corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a minudente confissão da acusada. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Dosimetria. Pleito de aplicação do redutor de pena do artigo 33,

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas agentes penitenciárias corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a minudente confissão da acusada. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Dosimetria. Pleito de aplicação do redutor de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no coeficiente de 2/3. Não acolhimento. Percentual de 1/3 fixado na origem mostrou-se adequado e proporcional, restando fundamentado, à luz das peculiaridades do caso, notadamente a variedade e quantidade de drogas (duas porções de haxixe, pesando 12g e uma porção de maconha, pesando 10g), bem como o fato de o crime ter sido praticado no interior de estabelecimento prisional. Pretensão de abrandamento do regime prisional. Possibilidade. Exegese da Súmula Vinculante no 59, do E. Supremo Tribunal Federal. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e interdição de direitos, estabelecendo-se, agora, o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda corporal, na hipótese de descumprimento do benefício.
Recurso parcialmente provido.